Tribunal: TJSP
Processo: 2084857-08.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução de título extrajudicial – Decisão que indeferiu pedido inscrição do nome do executado no cadastro de inadimplentes – Descabimento - Inscrição em cadastro de inadimplentes que encontra respaldo no art. 782, §3o, do Código de Processo Civil – Pedido que deve ser deferido – Pleito de expedição de ofício à SREI - Diligência que pode ser realizada pelos próprios

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução de título extrajudicial – Decisão que indeferiu pedido inscrição do nome do executado no cadastro de inadimplentes – Descabimento - Inscrição em cadastro de inadimplentes que encontra respaldo no art. 782, §3o, do Código de Processo Civil – Pedido que deve ser deferido – Pleito de expedição de ofício à SREI - Diligência que pode ser realizada pelos próprios agravantes através da ARISP – Entretanto, por serem beneficiários da assistência judiciária gratuita, a pesquisa deve ser realizada pelo Juízo – Expedição de ofício à ANOREG - Cabimento – Acesso ao respectivo banco de dados que somente é permitido mediante requisição judicial - Deferimento da pretensão é medida que se impõe – Pedido de pesquisa de embarcações pretendido perante o NAVEJUD - Pesquisa já é abrangida pelo SNIPER, que inclusive foi recentemente deferida – Indeferimento mantido - Pesquisa no SIMBA – Descabimento - Criação para auxiliar no combate aos crimes contra o Sistema Financeiro, o que não é o caso dos autos – Recurso parcialmente provido.